Tribunal: TJES
Processo: 0001366-58.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-58.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA SANTOS MARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. QUESTÃO INCIDENTAL E PEDIDO IMPLÍCITO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“[...] a jurisprudência do STJ é no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’” ( REsp 120.299/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 793112 RS 2015/0256691-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016).
2.
A
inda que a Autora não tenha formulado pedido expresso quanto à declaração de nulidade dos contratos firmados com o ente público, trata-se de questão prejudicial ao deferimento do próprio pedido de condenação ao pagamento de FGTS, sendo possível, ainda, extrair o referido pedido a partir de uma interpretação lógico-sistemática da peça exordial.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001366-58.2019.8.08.0051

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADA: MARIA APARECIDA SILVA SANTOS MARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática de ID 5362623, no âmbito da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedro Canário, mantendo a sentença de piso que condenou o ente público ao pagamento do valor a título de FGTS do período compreendido entre 17/12/2014 a 13/06/2019 relativo aos contratos de designação temporária firmados entre a Autora e o Município.

Em suas razões recursais (ID 6409682) o Agravante alega que, de acordo com o artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo; todavia, “
não se tem na peça de ingresso nenhum pedido de declaração de nulidade dos contratos celebrados, e por consequência, também a sentença de piso, ainda que tenha feito menção a este importante ponto, não ousou declarar nulos os contratos, mormente quando não havia pedido expresso nesse sentido
”.

Pois bem. Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA BRASIL TELECOM S/A - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Efetivamente,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'"
( REsp 120.299/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 793112 RS 2015/0256691-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE DEFERIU A LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA, ONDE A AGRAVADA BUSCAVA A CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA. JULGAMENTO EXTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conjuntura evidenciada nos autos denota que a agravada pretende, factualmente, a concessão da licença remunerada para aperfeiçoamento profissional. Portanto, não se pode falar em julgamento extra petita quando o pedido, ainda que não expresso, seja decorrência lógica da ação ajuizada. 2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido é o que se extrai da interpretação lógico-sistemática da demanda, levando-se em conta os fatos narrados e a causa de pedir, sendo que não ocorre julgamento extra petita quando não há afronta aos limites objetivos do pedido e o resultado da decisão é uma decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na exordial.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-AM - AGT: 00008377220208040000 AM 0000837-72.2020.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR. LEVANTAMENTO DO GRAVAME. PEDIDO IMPLÍCITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido da possibilidade de provimento de pedidos implícitos, entendidos como “aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial” (AgInt no REsp n. 2.037.663/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
[...] 3. Apurado que o encontro das contas resulta em crédito de pequeno valor em favor do banco, já coberto pelo valor depositado em juízo, o levantamento do gravame é decorrência lógica da compensação efetivada pela decisão que homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição dos alvarás de levantamento. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (TJ-DF 07006258420248070000 1875428, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECONSIDERAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AVENTADA DECISÃO SER EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS IMPLÍCITOS QUE POSSAM SER CONFERIDOS POR DECORRÊNCIA LÓGICA AOS PEDIDOS DA INICIAL
. AÇÃO SUJEITA AO TEMA 692 DO STJ POR TRATAR DO RECEBIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE LIMINAR. NEGADA. AÇÃO DE NATUREZA DIVERSA AS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUJEITAS AO TEMA 692 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO EMBARGADA. INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SC - APL: 10137152920138240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 1013715-29.2013.8.24.0023, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 21/09/2021, Quinta Câmara de Direito Público)

Desta forma, nos termos da jurisprudência acima colacionada, impõe-se ao Julgador uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial e não ocorre julgamento fora ou além do pedido quando não há afronta aos limites objetivos do pedido e o resultado da decisão é uma decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Fixada tal premissa, destaca-se que a decisão recorrida restou assim fundamentada:

“[...] a matéria discutida nos autos [contrato de trabalho declarado nulo e responsabilidade pelo pagamento das verbas relativas ao FGTS] encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, firmou orientação no seguinte sentido:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

A matéria também já se encontra sumulada pelo TJES no verbete nº 22: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Na mesma linha desse entendimento já sumulado cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – CONTRATAÇÃO SUCESSIVA – PRECARIEDADE – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DO SERVIÇO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Este Egrégio Sodalício já se pronunciou no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário, observando-se, por consectário do efeito vinculante, o posicionamento firmado em sede de recurso repetitivo no STJ e repercussão geral no STF. II – No caso dos autos, a situação se amolda aos precedentes pátrios, uma vez que seu contrato fora renovado sucessivas vezes, passando a margem das disposições constitucionais acerca da excepcionalidade da contratação a título precário. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 4150019901, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017).

[...]

No presente caso, a partir da análise atenta dos autos, verifica-se que o Município celebrou com a Apelada vários contratos administrativos (fls. 11 e 44/48) durante os anos de 2013 a 2019, para contratação da mesma sob o regime de designação temporária para o exercício da função de “Professor I Nível Médio”.

Além disso, verifica-se que em todos os anos a contratação contemplou todo o período escolar anual, que se inicia entre fevereiro/março e se finda em novembro/dezembro, demonstrando que a contratação da Apelada não se destinava a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Tal fato, demonstra que, na verdade, as contratações da Apelada objetivavam suprir necessidades permanentes da Administração Pública, eis que as reiteradas contratações afastam a excepcionalidade, a necessidade transitória.

Desta forma, caberia ao Município comprovar a efetiva necessidade da contratação excepcional no caso em tela, pois, a despeito da alegação de se tratar de vários contratos precedidos de processos seletivos simplificados, fato é que não se trata, repita-se, de demanda transitória ou excepcional conforme mandamento constitucional, mas sim de necessidades permanentes.

Nestes termos, reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, a Apelada faz jus ao depósito do FGTS, nos termos determinados na sentença.”

Conforme se percebe, a matéria afeta à nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre o Município e a Agravada foi devidamente enfrentada, sendo questão prejudicial à própria condenação ao recolhimento do FGTS.

O mesmo se pode dizer quanto à sentença:

“O cerne da presente lide prende-se em apurar se a autora possui direito ao recolhimento do FGTS no período em que laborava para o requerido, além de multa de 40% sobre o fundo, e pagamento das verbas referentes a 13º e férias proporcionais. [...]

Pois bem, o autor alega possuir o direito do recolhimento e saque do FGTS, pois houve a renovação de seu contrato por mais de uma vez.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem o entendimento de que tem direito ao FGTS o servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo. [...]

Assim, para que seja declarado nulo o contrato temporário é necessário que se comprove que houve o descumprimento dos incisos II e III do artigo 37 da CF/88: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Corolário a isso, a Constituição Federal estabelece que será possível a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Esses contratos poderão ser de forma simplificada, não havendo, assim, a necessidade de concurso público. [...]

No caso em tela, percebo que a autora prestou serviço à parte demandada, conforme documentos juntados às fls. 11/18, com início em março/2013 com sucessivas prorrogações até junho/2019. Assim, nota-se que a autora laborou por mais de 6 anos, tendo seu contrato renovado por diversas vezes, o que demonstra que a contratação não foi realizada conforme estabelece o artigo 37, inciso IX da CF/88, pois evidente ficou que a contratação da requerente não foi para atender necessidade temporária.

Desta forma, considerando que houve violação do artigo supracitado, não resta dúvida de que os contratos celebrados entre as partes são nulos, já que prejudicada a brevidade tencionada pelo constituinte.

No tocante aos efeitos, na declaração de nulidade do contrato de trabalho, em face das suas peculiaridades, a situação ganha contornos diferentes daqueles decorrentes da declaração de nulidade contratual disciplinada no Direito Civil. [...]

A jurisprudência majoritária dos Pretórios Trabalhistas é no sentido de que são devidos nos casos de contratação nula tão somente os salários em sentido estrito, pelas horas de efetivo labor, o que traduz interpretação mais apertada dos efeitos da nulidade em sede trabalhista. Com o advento da Medida Provisória n. 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, firmou-se o entendimento de que também são devidos os depósitos do FGTS de todo o período contratual.

Cumpre assinalar que a Medida Provisória n. 2.164-41/2001, ao determinar o pagamento do FGTS aos trabalhadores que tiveram seus contratos declarados nulo, não validou uma situação manifestamente ilegal e inconstitucional, mas apenas regulou um dos seus efeitos, motivo pelo qual não se observa qualquer inconstitucionalidade em seu teor.

Vale registrar que, conforme sobredito e em apertada síntese, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.”

Desta forma, ainda que a Autora não tenha formulado pedido expresso quanto à declaração de nulidade dos contratos firmados com o ente público, trata-se de questão prejudicial ao deferimento do próprio pedido de condenação ao pagamento de FGTS, sendo possível, ainda, extrair o referido pedido a partir de uma interpretação lógico-sistemática da peça exordial.

Face o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática de ID 5362623.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.